Tribunal: TJSP
Processo: 1094863-34.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS TELEVISIVOS E RADIOFÔNICOS. CONTRATO VERBAL. PEDIDO DE COBRANÇA. Prescrição decenal configurada. Honorários de sucumbência indevidos. Réu que foi citado, mas não contestou o pedido de cobrança. Ausência de advogado da parte contrária a ser remunerado. Condenação ao pagamento de honorários afastada. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS TELEVISIVOS E RADIOFÔNICOS. CONTRATO VERBAL. PEDIDO DE COBRANÇA. Prescrição decenal configurada. Honorários de sucumbência indevidos. Réu que foi citado, mas não contestou o pedido de cobrança. Ausência de advogado da parte contrária a ser remunerado. Condenação ao pagamento de honorários afastada. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000703127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094863-34.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TBR -
PRODUÇÕES ESPECIAIS DE IMAGENS E TEXTOS LTDA, é apelado DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso. V.U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094863-34.2014.8.26.0100
Apelante: TBR - PRODUÇÕES ESPECIAIS DE IMAGENS E TEXTOS LTDA
Apelado: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES -
PT
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 10.311
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
PRODUÇÃO
DE
PROGRAMAS
TELEVISIVOS
E
RADIOFÔNICOS.
CONTRATO
VERBAL.
PEDIDO
DE
COBRANÇA.
Prescrição decenal configurada. Honorários de sucumbência
indevidos. Réu que foi citado, mas não contestou o pedido de
cobrança. Ausência de advogado da parte contrária a ser
remunerado. Condenação ao pagamento de honorários
afastada.
Sentença
reformada
em
parte.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
prolatada a fls. 135/138, que julgou extinto o processo, com resolução de
mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de Processo
Civil/1973.
Inconformada, apela a autora a fls. 143/152,
sustentando, em suma, que a fluência do prazo prescricional teve início
apenas quando finda a relação contratual, ou seja, depois da realização da
produção de todos os programas televisivos e radiofônicos de duas
campanhas políticas municipais nesse Estado, para os quais a apelante. foi
contratada. Alega, por fim, que a condenação nos honorários de
sucumbência é indevida em razão da revelia do réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso recebido (fls. 154), isento de preparo, tendo
em vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita (fls. 123), e não
contrarrazoado, diante da revelia do réu.
A fls. 164/168, esta C. Câmara reconheceu a
ocorrência de prescrição quinquenal e afastou a condenação da autora ao
pagamento de honorários de sucumbência.
A demandante interpôs recurso especial, ao qual foi
dado provimento para afastar a prescrição quinquenal, uma vez que o
prazo prescricional, no caso em exame, é decenal (fls. 189/198).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila as razões de fato e de
direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação fundada em contrato verbal de
prestação de serviços de produção de programas televisivos e radiofônicos
movida por TBR Produções Especiais de Imagens e Textos Ltda. em face
de Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores PT.
O Douto Juízo singular reconheceu a ocorrência de
prescrição e extinguiu o feito, nos moldes do art. 269, IV, do CPC de 1973,
nos seguintes termos:
“...considerando que trata-se de prazo decenal, há que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
se reconhecer a prescrição da cobrança, uma vez que as prestações não
pagas provenientes do contrato verbal celebrado venceram, a última
delas, em 15/09/2004 e a propositura da ação ocorreu apenas em
26/09/2014”.
Não se discute, nas razões do recurso especial, o termo
inicial do prazo de prescrição ou qualquer outra questão, mas apenas se o
prazo é o quinquenal, como havia entendido esta C. Câmara, ou decenal,
como sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Pacificado o posicionamento de que o prazo a ser
aplicado é o de dez anos, em conformidade com o disposto no artigo 205
do Código Civil, o deslinde da presente ação é o mesmo.
Isso porque o prazo prescricional já havia escoado
quando a autora ajuizou a presente ação, visando à cobrança dos serviços
prestados ao réu.
Conclui-se, portanto, que, se o término dos serviços
ocorreu em 15 de setembro de 2004 (data do pagamento da última
parcela), quando ajuizada a ação, em 26 de setembro de 2014, já havia
decorrido o prazo prescricional.
No mais, mantém-se o afastamento da condenação ao
pagamento de honorários de sucumbência.
Como o réu foi citado (fls. 129), mas não ofereceu
contestação (fls. 130), não há advogado da parte contrária a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
remunerado.
Em suma, impõe-se o parcial provimento do recurso
apenas para afastar a condenação ao pagamento dos honorários de
sucumbência.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos acima explicitados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora